Tribunal: TJSP
Processo: 2215581-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado e corrupção de menores - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2215581-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Viradouro, em que
é paciente TIAGO ALTAMIRO VIEIRA RUELA e Impetrante DAVID DE
CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215581-42.2020.8.26.0000 - Voto no 23.492
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2215581-42.2020 - Viradouro
Impetrante: David de Castro
Paciente: Tiago Altamiro Vieira Ruela
Voto no 23.492

HABEAS CORPUS Roubo majorado e corrupção de menores -
Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do
paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado -
Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da
prisão Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por David de Castro, advogado, em favor de TIAGO
ALTAMIRO VIEIRA RUELA, denunciado como incurso no artigo 157,
§ 2°, inciso II, e §2°-A, inciso I, do Código Penal, e no artigo 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma dos artigos 29 e 69,
ambos do Código Penal, sob alegação de estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo de Direito da Comarca de
Viradouro.
Em resumo, pretende a revogação da prisão
preventiva, determinando-se a expedição do respectivo alvará de
soltura em favor do paciente.
Argumenta que o r. decreto prisional estaria
eivado de nulidade, uma vez que não houve qualquer manifestação
da defesa antes da decretação da custódia cautelar do paciente,
sendo que a defesa técnica deste já havia solicitado a habilitação nos
autos, o que foi deferido apenas após a decisão que resultou na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215581-42.2020.8.26.0000 - Voto no 23.492
3
prisão preventiva. Alega, ainda, que o paciente é primário, não
registra maus antecedentes, bem como que o r. decreto prisional
baseou-se na gravidade abstrata do delito, sem correlacionar com
aspectos
concretos,
tratando-se,
portanto,
de fundamentação
inidônea.
Indeferida
a
liminar
(fls.
95/97),
foram
prestadas as informações (fls. 99/101), tendo a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinado pela denegação da ordem (fls. 105/108).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação
endereçada ao paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhes são
imputados, seja quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a
devida apreciação do Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação
penal em trâmite, após a sua devida instrução e amplo debate.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 157,
§ 2°, inciso II, e §2°-A, inciso I, do Código Penal, e no artigo 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma dos artigos 29 e 69,
ambos do Código Penal, na medida em que, em tese, na madrugada
do dia 21 de agosto de 2020, por volta da 01 hora, na vicinal que liga
os municípios de Pitangueiras e Viradouro, comarca de Viradouro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215581-42.2020.8.26.0000 - Voto no 23.492
4
agindo previamente ajustado e com unidade de desígnios com o
inimputável Lucas Fernando Pereira, vulgo “Luquinha”, subtraíram, em
proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercidas com
arma de fogo em face de Tiago Aparecido de Paula Euzébio, coisa
alheia móvel, consistente em um veículo VW/Gol, placas FJJ 1870,
uma carteira com documentos pessoais e a quantia de R$ 40,00,
pertencentes à vítima.
Consta, ainda, que, na mesma data e ocasião,
o paciente, em tese, corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente
Lucas Fernando Pereira, vulgo “Luquinha”, com ele praticando
infração penal (roubo).
Levando-se em conta a necessidade de
garantir a ordem pública e a instrução criminal, não é o caso, na
hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde
em liberdade o transcorrer da ação penal.
Especialmente com a entrada em vigor da Lei
no 12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao
converter a prisão temporária do paciente em preventiva, sob o
seguinte fundamento:
“(...)A prisão preventiva é modalidade de medida
cautelar pessoal e, em virtude dessa natureza,
depende da existência dos fundamentos autorizadores
da excepcional segregação antes da formação da
culpa. É necessária a indicação do periculum libertartis,
consistente no risco ou ameaça à ordem pública, à
ordem econômica, à instrução criminal ou aplicação da
lei penal, bem como o fumus boni iuris, representado
pelos elementos da prova da existência do crime e dos
indícios suficientes de autoria. Tais requisitos são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215581-42.2020.8.26.0000 - Voto no 23.492
5
extraídos da redação do art. 312 do Código de
Processo Penal.
Há nos autos prova da materialidade de um crime de
roubo e um crime de corrupção de menor, ambos na
sua modalidade consumada, notadamente pelo boletim
de ocorrência (fls. 04-07), pelos depoimentos colhidos
pela autoridade policial (fls. 12-13, 15, 21, 22 e 39) e
pelos laudos periciais de fls. 23-31 e 32-38.
Há também indícios suficientes de que o acusado
TIAGO praticou os crimes investigados, o que se extrai
do depoimento da vítima e do auto de reconhecimento
fotográfico de (fls. 14), em que a vítima reconheceu o
investigado como um dos indivíduos que o roubou.
Quanto à regularidade do reconhecimento fotográfico,
já decidiu o do Superior Tribunal de Justiça: "Este
Superior Tribunal sufragou o entendimento de que o
reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é
plenamente apto para a identificação do réu e fixação
da autoria delituosa, desde que corroborado por outros
elementos idôneos de convicção (HC n. 22.907/SP,
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 4/8/2003)"
(AgRg no REsp n. 1399900/SP, Rel. Ministro Sebastião
Reis Júnior, 6a T., DJe 26/3/2015). No mesmo sentido:
HC n. 262.715, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, 6a T., DJe 9/4/2014.
Consta nos autos que o acusado TIAGO já registra
antecedentes pela prática de vários atos infracionais (fl.
75-76), que resultaram na aplicação das medidas
socioeducativas, o que se revelou insuficiente para sua
socialização. O Superior Tribunal de Justiça já
considerou que a prática de ato infracional durante a
adolescência pode servir de fundamento para a
decretação de prisão preventiva (RHC 63.855-MG, Rel.
Min. NEFI CORDEIRO, Rel. para acórdão Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 11/5/2016).
Deste modo, sua segregação cautelar é imprescindível
para a tutela da ordem pública. As circunstâncias
narradas indicam que as medidas cautelares diversas
da prisão se mostrariam insuficientes e frágeis diante
das circunstâncias do caso concreto, obrigando ao
recurso extremo da segregação.
Quanto aos pressupostos da prisão preventiva, a pena
cominada ao crime investigado é de 04 (quatro) a 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215581-42.2020.8.26.0000 - Voto no 23.492
6
(dez) anos de reclusão, cumprindo assim o requisito do
artigo 313, I, do Código de Processo Penal”
Não há, portanto, nenhuma irregularidade na
decisão que decretou a prisão preventiva, já que suficientemente
fundamentada, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a
que estivesse sendo submetido o paciente, com ofensa à sua
liberdade individual.
Note-se que tal decisão enfrentou o tema,
prestando-se aos fins a que se destina, na medida em que segrega
cautelarmente agente que praticou, em tese, grave crime de roubo
duplamente majorado, crime dessa natureza que vem causando
intranquilidade e desassossego social, colocando em polvorosa a
ordeira população.
Registre-se, ainda, que não há qualquer
nulidade na r. decisão impugnada. Isso porque a necessidade de
contraditório prévio somente é exigido pela lei na hipótese de
imposição de medidas cautelares, e ainda assim caberá exceções,
nos termos do artigo 282, § 3o, do Código de Processo Penal.
Em se tratando, porém, de decretação de
prisão preventiva, a legislação processual não impõe a necessidade
de prévia intimação da defesa, sem que isso implique em ofensa ao
contraditório, uma vez que, em, tal hipótese, tem-se o contraditório
diferido, isto é, uma vez decretada a prisão do acusado, poderá a sua
defesa se manifestar nos autos, pleiteando a revogação da medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215581-42.2020.8.26.0000 - Voto no 23.492
7
Outrossim,
não
se
mostra
adequada
a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do
Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Assim, o entendimento desta Colenda 15a
Câmara Criminal:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e
indícios de autoria a respeito da prática de roubo.
Segregação cautelar necessária a fim de garantirem-se
ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei
penal. Custódia decretada em consonância aos
pressupostos e fundamentos estabelecidos no artigo
312 do Código de Processo Penal. Insuficiência, ao
menos por ora, de substituição dessa prisão por
medida cautelar prevista no artigo 319 desse diploma.
Ordem
denegada.”
(TJSP,
Habeas
Corpus
no
2064618-32.2014.8.26.000), Rel. Encinas Manfré, J.
em 07.08.2014.
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente aguarde,
em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno curso na origem,
uma vez que presentes os requisitos e pressupostos da prisão
cautelar.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator